Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-94.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.